Tribunal: TJSP
Processo: 0004085-65.2018.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Acidente de trânsito. Seguro. Ação indenizatória e lide secundária julgadas procedentes. Cumprimento de sentença que deve obedecer aos parâmetros determinados na decisão, sob pena de ofensa à coisa julgada. Condenação da seguradora denunciada que limitou-se ao valor da apólice, devidamente atualizado. Pagamento realizado diretamente aos credores originais e expressamente aceito por

Ementa:
Apelação. Acidente de trânsito. Seguro. Ação indenizatória e lide secundária julgadas procedentes. Cumprimento de sentença que deve obedecer aos parâmetros determinados na decisão, sob pena de ofensa à coisa julgada. Condenação da seguradora denunciada que limitou-se ao valor da apólice, devidamente atualizado. Pagamento realizado diretamente aos credores originais e expressamente aceito por eles, que também já receberam os valores devidos pela denunciante, ora Apelante. Sentença proferida nos autos da ação indenizatória que foi integralmente cumprida, não restando quaisquer diferenças a serem pagas. Seguradora que quitou integralmente os valores devidos, até o limite da apólice, fato que já foi objeto de sentença transitada em julgado. Discussão acerca da possibilidade de incidência de juros sobre o capital segurado que encontra-se preclusa, eis que a sentença proferida nos autos da ação indenizatória também há muito transitou em julgado. Entendimento predominante, ademais, em hipótese como a dos autos, no sentido de que sobre o valor garantido pela apólice não incidem juros de mora, mas apenas atualização monetária, tal como constou na sentença liquidada, ante a inexistência de vínculo obrigacional entre os Autores da ação principal e a seguradora denunciada à lide. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383598
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004085-65.2018.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que são apelantes JOSE
DONIZETE DOS SANTOS e GRAZIELA CRISTINA PENAO DOS SANTOS, é apelado
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004085-65.2018.8.26.0368 -Voto no 7734
2
Voto no 7.734
Apelação no 0004085-65.2018.8.26.0368
Apelante: JOSÉ DONIZETE DOS SANTOS e GRAZIELA CRISTINA PENAO DOS SANTOS
Apelado: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.
Comarca: Monte Alto (1a Vara)
Apelação. Acidente de trânsito. Seguro. Ação indenizatória e lide
secundária julgadas procedentes. Cumprimento de sentença que
deve obedecer aos parâmetros determinados na decisão, sob pena
de ofensa à coisa julgada. Condenação da seguradora denunciada
que limitou-se ao valor da apólice, devidamente atualizado.
Pagamento realizado diretamente aos credores originais e
expressamente aceito por eles, que também já receberam os
valores devidos pela denunciante, ora Apelante. Sentença
proferida nos autos da ação indenizatória que foi integralmente
cumprida, não restando quaisquer diferenças a serem pagas.
Seguradora que quitou integralmente os valores devidos, até o
limite da apólice, fato que já foi objeto de sentença transitada em
julgado. Discussão acerca da possibilidade de incidência de juros
sobre o capital segurado que encontra-se preclusa, eis que a
sentença proferida nos autos da ação indenizatória também há
muito transitou em julgado. Entendimento predominante, ademais,
em hipótese como a dos autos, no sentido de que sobre o valor
garantido pela apólice não incidem juros de mora, mas apenas
atualização monetária, tal como constou na sentença liquidada,
ante a inexistência de vínculo obrigacional entre os Autores da
ação principal e a seguradora denunciada à lide. Sentença mantida.
Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 840/842,
que acolheu a impugnação apresentada por Mapfre Vera Cruz Seguradora nos autos do
cumprimento de sentença que lhe promove Graziela Cristina Penão dos Santos e José
Donizete dos Santos, para o fim de reconhecer que houve pagamento da totalidade da
condenação imposta à impugnante/executada, não havendo diferença a ser paga neste
incidente, julgando, por conseguinte, extinta a execução instaurada, com fundamento no
artigo 924, III, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004085-65.2018.8.26.0368 -Voto no 7734
3
Irresignados,
recorreram
os
Impugnados/Exequentes,
ora
Apelantes,
requerendo a reforma da sentença sob o argumento de que não seria jurídico e tampouco
razoável a exclusão dos juros moratórios da condenação sofrida pela seguradora na lide
secundária.
Alegaram que a sentença proferida na fase de conhecimento foi expressa em
condenar a seguradora Apelada a ressarcir os Apelantes “até o valor da apólice (fls. 941),
devidamente atualizado” e que o acordão proferido em sede recursal deu provimento ao
recurso de apelação “para substituir a incidência de correção monetária e juros
moratórios, pela aplicação da taxa SELIC”.
Aduziram que os cálculos apresentados pelos credores no cumprimento de
sentença que promoveram em face da ora Apelada estão manifestamente equivocados, eis
que teriam aplicado sobre o valor da apólice somente a correção monetária, pelos índices
da Tabela Prática do TJSP (INPC), conforme se observa no demonstrativo de fls. 403.
Arguiram a ocorrência de erro grosseiro na interpretação da coisa julgada, já
que a sentença não excluiu, expressa ou implicitamente, a incidência de juros moratórios
sobre a apólice e que a expressão “devidamente atualizado” só pode ser interpretada como
determinação para incidência de correção monetária e juros moratórios.
Sustentaram que a exclusão da incidência de juros de mora na condenação da
lide secundária viola a coisa julgada e invocaram a Súmula 524 do STF, o artigo 772 do
Código Civil e o artigo 322, § 1o do Código de Processo Civil.
Afirmaram que a incidência de juros de mora sobre a apólice, além de não ter
sido excluída da sentença, decorre da própria lei.
Apresentaram os índices e marcos temporais da incidência da correção
monetária e juros de mora que entendem aplicáveis ao caso concreto, aduzindo que os juros
moratórios devem incidir a partir da citação da seguradora.
Defenderam a incidência de multa de 10% (dez por cento) pelo
descumprimento da ordem judicial e honorários advocatícios também de 10% (dez por
cento) em razão do depósito intempestivo realizado pela Apelada, bem como, a incidência
de verba honorária pela rejeição da impugnação apresentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004085-65.2018.8.26.0368 -Voto no 7734
4
Sob tais fundamentos, pugnaram pelo provimento do recurso interposto com a
consequente reforma da sentença.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
A seguradora Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da
decisão de primeiro grau.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo dos Apelantes, o recurso de apelação interposto
não comporta provimento, devendo a bem lançada decisão de primeiro grau ser mantida
por seus próprios fundamentos.
Com efeito, não obstante a insurgência recursal, não há fundamento para alterar
as razões de decidir do MM. Juízo sentenciante, que analisou detidamente todo o conjunto
probatório dos autos, dando a adequada e correta solução para o caso em tela.
A controvérsia instaurada gira em torno de suposta diferença de valores que os
Apelantes alegam ter o direito de receber decorrente da incorreção dos cálculos
apresentados pelos Autores da ação de conhecimento, por ocasião do cumprimento de
sentença promovido por eles em face da Apelada, que não teriam incluído juros moratórios
sobre o valor da apólice cobrada da seguradora denunciada à lide.
Para melhor compreensão da controvérsia, convém pontuar os principais fatos
ocorridos no transcorrer da lide instaurada entre as partes, que já perdura por mais de 15
(quinze) anos.
A ação principal trata-se de indenização por danos materiais e morais
promovida por Emília Vieira Garbin e seus filhos, em face dos ora Apelantes Graziela
Cristina Penão dos Santos e José Donizete dos Santos, visando a reparação dos danos
sofridos em razão de acidente de trânsito que vitimou o Sr. Nelson Garbin.
Os ora Apelantes, réus da ação principal, apresentaram contestação e
denunciaram à lide a seguradora Mapfre Seguros Gerais S/A., ora Apelada.
Sobreveio sentença julgando procedente a ação principal e condenando os réus,
ora Apelantes, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.443,17 (seis mil,
quatrocentos e quarenta e três reais e dezessete centavos), que deveria ser compensado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004085-65.2018.8.26.0368 -Voto no 7734
5
a verba indenizatória percebida do seguro DPVAT e danos morais no valor de R$
200.000,00 (duzentos mil reais), corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça, a partir da sentença, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês a partir da publicação (v. fls. 188/205).
No que tange à denunciação da lide, a sentença julgou procedente a lide
secundária, para declarar que os denunciantes teriam o direito ao ressarcimento junto a
denunciada do valor a que foram condenados na ação principal, especificamente nas verbas
indenizatórias materiais e imateriais (dano moral), até o valor da apólice, devidamente
atualizado.
Recorreram os réus da ação principal e a seguradora denunciada à lide.
Extrai-se do acórdão anexado às fls. 214/218, que foi negado provimento ao
recurso de apelação da seguradora e dado parcial provimento ao recurso dos réus, ora
Apelantes, apenas e tão somente para substituir a incidência de correção monetária e
juros moratórios pela aplicação da taxa SELIC.
Após inúmeros recursos à Superior instância, todos frustrados, o acórdão de fls.
214/218 finalmente transitou em julgado e os Autores da ação indenizatória deram início a
dois cumprimentos de sentença distintos, um em face da seguradora, ora Apelada (v. fls.
247 e seguintes processo no 0002003-95.2017.8.26.0368) e outro em face dos Réus, ora
Apelantes (v. fls. 455 e seguintes processo no 0002017-79.2017.8.26.0368).
No cumprimento de sentença promovido em face da seguradora, os Autores da
ação de conhecimento, observando estritamente a determinação contida no acórdão de fls.
214/218, pleitearam o valor garantido na apólice de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com
correção pela Taxa Selic, o que resultou na quantia de R$101.729,35 (cento e um mil,
setecentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), conforme se depreende da petição
anexada às fls. 247/255.
A seguradora denunciada à lide, assim que intimada, realizou o depósito da
quantia devida, conforme demonstra a petição e guia de depósito anexados às fls. 401/402,
no valor de R$ 123.651,71(cento e vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e
setenta e um centavos), atualizado para a data do pagamento (25/07/2017), o que foi aceito
pelos Autores, tendo sido julgada extinta a execução, nos termos da sentença anexada às
fls. 427/428.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004085-65.2018.8.26.0368 -Voto no 7734
6
O saldo remanescente do valor condenatório foi cobrado dos Réus da ação
principal no cumprimento de sentença no 0002017-79.2017.8.26.0368, no qual os ora
Apelantes, frise-se, apresentaram as mesmas teses expostas neste incidente processual,
especialmente o argumento de necessidade de incidência de juros moratórios sobre o valor
da apólice para fins de abatimento do valor condenatório devido por eles.
Tais questões foram objeto de ampla análise pelo MM. Juízo daquele feito por
ocasião da prolação da sentença (fls. 739/745), que dirimiu a controvérsia de forma
exemplar:
“Destarte, a Seguradora é considerada devedora solidária, todavia, com
obrigação limitada ao teto do valor da apólice corrigida.
Nessa senda, a parte credora pode exigir o cumprimento da obrigação de
quaisquer devedores solidários, mas, contra a Seguradora/litisdenunciada estará
limitado ao montante representado pela apólice. Caso o crédito ultrapasse tal
limite, nada obsta que busque a diferença junto ao devedor solidário, ou seja,
litisdenunciante.
Todavia, no caso em apreço, temos, como visto, duas ações.
Cumpre registrar que naquele feito houve quitação da obrigação, conforme o
limite exigido pelos exequentes perante a Seguradora/litisdenunciada, e o
processo acabou extinto, mas, sem que houvesse a satisfação integral da
obrigação formada no título judicial em execução.
Em outras palavras, o crédito ora cobrado refere-se ao valor do título, mas
decotado o montante pago pela Seguradora naquele feito.
Porém, os executados afirmaram que a parte exequente recebeu da Seguradora
quantia inferior daquela alcançada pela atualização da apólice, eis que teria
ocorrido equívoco nas contas de liquidação naquele processo.
Não obstante eventual falha nos referidos cálculos, como mencionado, poderia o
exequente satisfazer seu crédito junto a qualquer devedor solidário, ressalvado o
limite da apólice, no que respeita à obrigação da seguradora.
Assim, o valor arrecadado naquele feito - se menor que o crédito
representado no título judicial em liquidação -, deve ser utilizado para discontar
do montante integral da dívida, e se mostra perfeitamente cabível aos exequentes
buscarem a diferença perante os executados, visto que eram devedores
principais/solidários, ante à natureza do contrato que mantinham com a
Seguradora.
Parece-me claro que referida diferença a ser paga pelos executados, poderá, por
eles, ser exigida, da Seguradora, desde que esta não tenha pago aos exequentes o
valor integral da apólice, conferência esta que será levada a efeito, se o caso, em
ação própria.
Isso porque a extinção da obrigação no processo, onde a Seguradora figurou
como executada, somente atrai seus efeitos àquelas partes que nele estavam
incluídas, motivo pelo qual não atinge a parte executada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004085-65.2018.8.26.0368 -Voto no 7734
7
E, mais adiante, especificamente quanto à forma de atualização do valor
principal e quanto à correção dos cálculos no tocante à seguradora, assim se pronunciou o
MM. Juízo a quo:
“Dessa forma, a controvérsia reside na forma de atualização do valor principal.
Pois bem.
Primeiramente, verifica-se que o valor inicialmente trazido pela parte exequente
não foi correto, pois, de fato, deduziu o montante da apólice, sem atualização
(fls. 132), contrariando o título judicial.
Cumpre registrar que, na mesma data, a parte exequente deu início ao
cumprimento de sentença em face da Seguradora e dos executados, em autos
apartados.
Em face da Seguradora, noutro processo, cobraram o valor da apólice R$
60.000,00, atualizado. Com efeito, informaram que não havia saldo credor a ser
executado a título de indenização por dano material. Pleitearam, então, custas, na
proporção de 50%, o valor dos danos morais, corrigido conforme o acórdão, ou
seja, pela taxa Selic, até a data da publicação da sentença (31/05/2012),
atualizado até 30/06/2017, atingindo o valor de R$ 105.490,73.
Intimada, a Seguradora efetuou pagamento no valor de R$ 123.651,71, com o
qual concordou a parte exequente, tendo o feito sido extinto pela satisfação do
crédito.
Anoto que os cálculos trazidos pela parte exequente estão corretos, em
consonância com o julgado, tocante à Seguradora.
Observa-se que a sentença de fls. 25/42 condenou os réus/executados ao
pagamento de danos materiais, danos morais na quantia de R$ 200.000,00,
corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir da
presente, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da publicação,
além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%
sobre o valor total da condenação.
Na lide secundária, foi declarado que os denunciantes tinham o direito ao
ressarcimento junto à denunciada, do valor que foram condenados na ação
principal, especificamente, nas verbas indenizatórias materiais e morais até o
valor da apólice, devidamente atualizado.
O v. Acórdão de fls. 46/50, apenas, substituiu a incidência da correção monetária
e juros moratórios pela aplicação da taxa Selic.
Portanto, tenho que o cálculo feito pelos exequentes para pagamento da
seguradora encontra-se correto e merece ser deduzido no presente feito.”
(destacamos e grifamos)
Referida sentença acolheu parcialmente a impugnação então ofertada pelos
réus, ora Apelantes, para reconhecer como devido por eles o importe de R$ 109.068,23
(cento e nove mil, sessenta e oito reais e vinte e três centavos).
Após formalização de acordo entre as partes (v. fls. 769/771) e o pagamento
das quantias devidas pelos ora Apelantes, referido cumprimento de sentença também foi
extinto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004085-65.2018.8.26.0368 -Voto no 7734
8
Feitos os necessários esclarecimentos acerca da sucessão de fatos que
antecederam o presente cumprimento de sentença promovido pelos réus da ação principal
em face da seguradora, conclui-se que a insurgência dos Apelantes não merece prosperar.
Primeiro, porque, salta aos olhos que as questões que ora se pretende ver
debatidas encontram-se ampla e duplamente acobertadas pelo manto da preclusão.
Basta uma simples leitura da sentença de fls.188/205 para se inferir, com
facilidade, que a seguradora foi condenada a pagar o valor da apólice, devidamente
atualizado e que o acórdão de fls. 214/218 apenas substituiu a incidência da correção
monetária e juros moratórios pela aplicação da taxa Selic, ponto este, aliás, sobre o qual
não pairam controvérsias.
Referido acórdão há muito já transitou em julgado, não sendo mais possível,
como é cediço, qualquer discussão a respeito dos temas ali abordados, sob pena de ofensa à
coisa julgada.
Ressalte-se, ainda, que a discussão a respeito da correção dos cálculos
apresentados pelos Autores da ação originária e sobre a incidência de juros sobre o valor da
apólice, também já foi objeto de sentença transitada em julgado, sendo certo que, conforme
anteriormente mencionado, os ora Apelantes já apresentaram, nos autos do cumprimento
de sentença no 0002017-79.2017.8.26.0368, tese idêntica à apresentada no presente recurso,
Diante deste cenário, impossível a rediscussão de idêntica alegação nesta seara,
encontrando-se a matéria específica acobertada pelo manto da preclusão.
Rezam os artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil, respectivamente,
que:
Art. 507: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas
a cujo respeito se operou a preclusão.
Art. 508: Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas
e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao
acolhimento quanto à rejeição do pedido.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, inclusive, no sentido
de que a eficácia preclusiva da coisa julgada impede até mesmo o conhecimento de
matérias de ordem pública, consoante demonstra a ementa do julgado abaixo transcrito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004085-65.2018.8.26.0368 -Voto no 7734
9
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ARGÜIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. 1. Prescrição da pretensão indenizatória
argüida após o trânsito em julgado da sentença de procedência do pedido na
fase de cumprimento de sentença. 2. Ocorrendo o trânsito em julgado da
sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia
preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das
matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na
fase de cumprimento de sentença. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
(STJ, 3a Turma; REsp 1381654/RS; Recurso Especial 2011/0299171-9; Relator:
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino; julg. em 5/11/2013; public. no DJe de
11/11/2013; V.U. in “site” do Superior Tribunal de Justiça). (grifos e destaques
nossos)
Resta absolutamente claro e inequívoco, assim, que a pretensão de rediscutir
matéria que foi objeto de duas outras sentenças não pode sob nenhuma hipótese ser
acolhida, sob pena de violação à coisa julgada.
Se os Apelantes entendem que a expressão “devidamente atualizado” contida
no acórdão de fls. 214/218 deve ser interpretada como determinação para incidência de
correção monetária e juros moratórios, deveria ter buscado a correção e/ou aclaramento do
julgado através da vias próprias, não sendo possível tal discussão em sede de cumprimento
de sentença, que deve ficar adstrito aos limites do próprio título judicial e “não tolera o que
do título não derive, a implicar ao juiz o dever de examinar e definir a exata extensão do
crédito afirmado pelo exequente”.
Neste sentido:
“Embargos à execução - Oposição contra cumprimento de sentença - Aplicável
ao caso o princípio da fungibilidade, preenchidos os requisitos da impugnação
ao cumprimento de sentença. - Judicial ou extrajudicial o título, a execução
limita-se ao que dele resulta (CPC, arts. 786, 783 e 803). Vinculada sempre à
estrita legalidade, a execução não tolera o que do título não derive, a
implicar ao juiz o dever de examinar e definir a exata extensão do crédito
afirmado pelo exequente. - Acórdão foi claro ao fixar a data do acidente como
termo inicial da incidência de juros moratórios. - A execução de verbas
sucumbenciais devidas por beneficiário da justiça gratuita depende de prova de
que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a
concessão da gratuidade, ausente no caso concreto. - Valor pago a título de
indenização de seguro obrigatório deve ser descontado do débito - Apelo
parcialmente provido”. (TJSP; Apelação Cível 1002482-87.2016.8.26.0568;
Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de São João da Boa Vista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/07/2018; Data
de Registro: 18/07/2018) (destacamos e grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004085-65.2018.8.26.0368 -Voto no 7734
10
Ressalte-se, ademais, que a discussão sobre a interpretação de tal expressão
contida no acórdão revela-se irrelevante na medida em que a correção dos cálculos
apresentados pelos Autores da ação originária já foi reconhecida por sentença também já
transitada em julgado.
Apenas para sepultar de vez a insurgência dos Apelantes, observo que, de fato,
os cálculos apresentados no cumprimento de sentença promovido em face da seguradora
encontram-se em absoluta consonância com o acórdão de fls. 214/218.
O cálculo anexado às fls. 397 não deixa margens à quaisquer dúvidas: sobre o
valor do capital segurado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) foi aplicada a Taxa Selic,
resultando no valor de R$ 105.490,73 (cento e cinco mil, quatrocentos e noventa reais e
setenta e três centavos), válido para junho/2017.
Assim sendo, não há qualquer fundamento plausível para a pretensão dos
Apelantes de receber quantia relativa à suposta diferença de ausência de inclusão de juros
moratórios sobre o valor da apólice.
Isto, porque, como é cediço e conforme já explicitado no acórdão de fls.
214/218, a taxa Selic é composta de juros moratórios e correção monetária, razão pela qual,
não há qualquer diferença de valores a ser pleiteada pelos Apelantes em sede de
cumprimento de sentença, a qual encontra-se plenamente liquidada através dos pagamentos
realizados pela seguradora e pelos próprios Apelantes aos Autores da ação originária.
Portanto, não há qualquer saldo remanescente ou qualquer obrigação ainda
subsistente da seguradora para com os Apelantes, eis que já indenizou os Autores da ação
principal até o limite da apólice, com o índice de atualização determinado pelo acórdão de
fls. 214/218, o qual inclui correção monetária e juros moratórios.
Ainda que assim não fosse, ressalto, apenas por amor ao debate, que o
entendimento que tem prevalecido neste Egrégio Tribunal de Justiça em hipótese como a
dos autos, é no sentido de que sobre o valor garantido pela apólice não incidem juros de
mora, mas apenas atualização monetária, tal como constou na sentença liquidada, ante a
inexistência de vínculo obrigacional entre os Autores da ação principal e a seguradora
denunciada à lide. Senão, vejamos:
“Acidente de trânsito - Ação indenizatória -Cumprimento de sentença- É
indevida a incidência de juros sobre o valor do capital segurado -
Impugnação acolhida -Recurso provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2071622-47.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004085-65.2018.8.26.0368 -Voto no 7734
11
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019) (destacamos e grifamos)
“Embargos de Declaração da litisdenunciada Interposição fundada no art.
1.022, do Novo Código de Processo Civil Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição no acórdão Embargos rejeitados Embargos de Declaração dos
réus
Embargos parcialmente acolhidos para complementação do julgado
embargado, sem, todavia, efeitos infringentes Sobre o valor garantido pela
apólice não incidem juros de mora, mas apenas atualização monetária”.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0013944-44.2011.8.26.0597; Relator
(a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Sertãozinho - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2018; Data de
Registro: 08/08/2018) (destacamos e grifamos)
“Acidente de trânsito. Indenização por danos morais e materiais.
Cumprimento de sentença. Impugnação. Determinação à Seguradora para a
inclusão de juros de mora, nos cálculos. Descabimento. Seguradora
responde nos limites da apólice. Extinção da execução. Sentença mantida.
Recurso improvido”. (TJSP; Apelação Cível 0031719-90.2016.8.26.0114;
Relator (a): Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de
Registro: 31/07/2018)
“Agravo de Instrumento Acidente de Trânsito Ação de indenização julgada
procedente, ora em fase de cumprimento de sentença Impugnação à fase de
cumprimento de sentença parcialmente acolhida Reforma da decisão A
condenação da seguradora, denunciada, limita-se ao valor da apólice
Inteligência dos artigos 757 e 787, do Código Civil, além da Súmula no 537,
do C. STJ Sobre o valor garantido pela apólice não incidem juros de
mora. Com efeito, a seguradora arca com o valor imposto ao segurado nos
limites da apólice, ou seja, esta apenas limita o valor da indenização a ser
suportada

Recurso
provido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2148005-37.2017.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 24/10/2017) (destacamos e
grifamos)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
ACIDENTE DE TRÂNSITO

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS
CESSANTES Lide secundária Cumprimento de sentença Pagamento
valor global da apólice contratada com correção monetária desde o evento
danoso Critérios definidos no título executivo - Incidência de multa do
artigo 523, §1o, CPC/15 e juros de mora Descabimento Pagamento
espontâneo do débito - Mora não configurada Impugnação parcialmente
acolhida - Recurso parcialmente provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2248757-80.2018.8.26.0000; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 07/01/2019; Data de Registro: 07/01/2019) (destacamos e
grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004085-65.2018.8.26.0368 -Voto no 7734
12
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou sobre a
questão:
“CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR SEGURADO. POSSIBILIDADE.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A
QUO. DATA DA FIXAÇÃO PELO JUIZ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
COMPENSAÇÃO DE VERBAS HONORÁRIAS. POSSIBILIDADE, MESMO
SENDO UMA DAS PARTES BENEFICIÁRIA DA AJG.
- Tendo a correção monetária a finalidade de repor o poder aquisitivo da moeda,
não implicando em acréscimo ou ganho real, deve o valor segurado ser corrigido
monetariamente desde a data de contratação do seguro de responsabilidade civil,
com base no mesmo índice fixado para a obrigação principal.
- Na hipótese do segurado sequer ter desembolsado o valor a ser ressarcido
pela seguradora denunciada à lide, incabível a incidência de juros sobre o
valor segurado.
- É devida correção monetária sobre o valor da indenização por dano moral
fixado a partir da data do arbitramento. Precedentes.
- Havendo sucumbência recíproca, impõe-se a compensação das verbas
honorárias, regra que também alcança beneficiário da assistência judiciária
gratuita. Precedentes Recurso especial conhecido e parcialmente provido”.
(REsp 868.081/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 07/12/2006, DJ 18/12/2006, p. 397) (destacamos e grifamos)
Ressalte-se, por fim, que também não incidem a multa e os honorários
advocatícios previstos no artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil, eis que a
seguradora realizou o pagamento espontâneo do débito dentro do prazo estabelecido no
caput do referido artigo de lei, conforme demonstra a guia de depósito judicial anexada aos
autos às fls. 402.
Diante de tais circunstâncias, não tendo sido demonstrado o desacerto da
sentença, de rigor sua manutenção.
III Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos deste voto, com a manutenção da decisão de primeiro grau por seus próprios
fundamentos, majorando os honorários advocatícios recursais devidos pelos Apelantes para
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), em atenção ao comando contido no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil.
L. G. Costa Wagner
Relator